Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA, GERDA LORENA PEREIRA DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração opostos por PRIME - Vertical Construções Ltda. (Id. 34049125) em face do v. Acordão Id. 33684862, intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora